Tribunal: TJES
Processo: 0005814-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005814-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – COLISÃO DE VEÍCULO SEGURADO COM ANIMAL NA VIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DA AUTARQUIA – DEVER DE MANUTENÇÃO E GARANTIA DE SEGURANÇA NA VIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS – RECURSO DESPROVIDO

1.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF.

2.
A responsabilidade do Estado por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

3.
Hipótese que consiste em omissão específica da requerida, pois a inércia em cuidar das rodovias e impedir o ingresso de animais foi a causa determinante para o acidente suportado pelo segurado.

4.
Em casos desta natureza, tomando por base a Teoria do Risco Administrativo, a jurisprudência pátria compreende que está inserido no âmbito da responsabilidade das autarquias e concessionárias que cuidam das rodovias o dever de garantir a segurança da via, efetuando sua manutenção, garantindo o tráfego seguro e ordenado. Nesse contexto, surge a obrigação de evitar o ingresso de objetos e seres que possam causar alvoroço nas vias e, por conseguinte, ensejar acidentes de trânsito.

5.
Não é possível afastar a responsabilidade do DER/ES pelo sinistro, uma vez que os argumentos vertidos nas razões recursais decorrentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não subsistem. Era dever da autarquia a atuação constante, com vistas a garantir a segurança no tráfego, sendo certo que a presença de animais em rodovias não consiste em fenômeno inédito, mas em situação passível de ocorrência, de modo que é dever do responsável pela via adotar as medidas cabíveis para evitar eventos desta natureza.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005814-24.2020.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
contra a r. sentença de ID nº 7262514 que, nos autos da

ação
regressiva de ressarcimento de danos

ajuizada por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 7.461,10 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos) a título de danos materiais.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões (ID nº 7262517), o apelante sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trânsito deve ser afastada, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre uma suposta conduta omissiva da autarquia com a colisão do veículo segurado pela apelada.

Nesse contexto, a autarquia aduz que houve culpa exclusiva do condutor, que não observou seu dever de cuidado, e colidiu com o animal que estava na pista.

Alternativamente, alega que se trata de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, no caso, o proprietário do animal, que é quem deveria ser responsabilizado pelo cuidado do cavalo, e, principalmente, de impedi-lo de invadir a rodovia.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID nº 7262521.

Passando à análise do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a causa.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs a presente ação regressiva relatando que, em 30.03.2019 um veículo por ela assegurado trafegava na Rodovia ES-209 quando colidiu com um cavalo que atravessava a via.

A autora responsabilizou-se pelos danos causados ao veículo segurado, arcando com os valores correspondentes ao conserto do veículo, no montante de R$ 7.461,10 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos) e propôs a presente demanda regressiva para reaver os valores dispendidos, por compreender que a autarquia teria sido responsável pelo evento danoso.

Após a citação da requerida, oferta de contestação e da correspondente instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral, foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Como se sabe, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Especificamente em relação ao acidente de trânsito, o condutor do veículo descreveu a dinâmica dos fatos quando da lavratura do boletim de ocorrência (fls. 94/95), veja-se:

Por volta das 20:00 foi informado pela central (3ª CIA – Pedro Canário) que teria acontecido na ES 209 próximo a entrada da estrada de floresta do sul uma colisão de um veículo com um animal (cavalo). A RP 4185 (SD BONFIM e SD RONTGEN) se deslocou até o local e constatou que um veículo Fiat/Strada Branca placa QRB5016 tinha atropelado um cavalo que estava sobre a via, onde o veículo veio a ficar danificado visivelmente na parte da frente (para choque, lanterna direita, capô, para lama dianteiro direito – lado do carona, porta do carona, coluna frontal direita, etc), ficando sujeito à perícia mecânica para avaliar melhor os danos.
O senhor Orlindo condutor do veículo envolvido relata que trafegava na ES 209 quando visualizou o animal (cavalo) não tendo como parar o veículo a tempo, tendo em vista estar escuro (noite) e a rodovia não ser iluminada, nem desviar o animal, pois outros veículos trafegavam no sentido contrário no momento, e inevitavelmente vindo a colidir (atropelar) o animal em questão,
não sendo possível precisar se o animal teria vindo a óbito, pois o animal evadiu através de um pasto/mata. Diante dos fatos, orientamos os envolvidos sobre os trâmites a serem tomados e registramos esta ocorrência para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Narrados os fatos, cinge-se a controvérsia em apurar se seria dever da autarquia responsável pelos cuidados da rodovia impedir o ingresso de animais em suas vias, e consequentemente, impedir o sinistro.

Nesse sentido, sabe-se que a responsabilidade estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

A propósito, cito:

(...) 1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526),
submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica , qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica , assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir.
Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

O caso aqui vertido trata de hipótese de
omissão específica
da requerida, pois a inércia em cuidar das rodovias e impedir o ingresso de animais foi a causa determinante para o acidente suportado pelo segurado.

Em casos desta natureza, tomando por base a Teoria do Risco Administrativo, a jurisprudência pátria compreende que está inserido no âmbito da responsabilidade das autarquias e concessionárias que cuidam das rodovias o dever de garantir a segurança da via, efetuando sua manutenção, garantindo o tráfego seguro e ordenado. Nesse contexto, surge a obrigação de evitar o ingresso de objetos e seres que possam causar alvoroço nas vias e, por conseguinte, ensejar acidentes de trânsito.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade do Estado (
lato sensu
).
Acidente na rodovia causado pela presença de animal na pista que culminou com danos no veículo conduzido pelo coautor
. Sentença de parcial procedência. 2.
Ocorrência de acidente por força de omissão das requeridas na manutenção da segurança da rodovia. Dever de fiscalização da via. Nexo causal reconhecido. Inexistência de excludente da responsabilidade
. 3.
Constata-se que o acidente foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia, bem como a ausência de barreiras físicas úteis entre as propriedades privadas lindeiras e a estrada.
4. Danos materiais e morais comprovados. Danos morais fixados de forma adequada e em valor razoável, considerando os transtornos oriundos do evento danoso narrado. 5. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. 6. Negado provimento aos recursos.
(TJSP; AC 1015890-53.2023.8.26.0002; Ac. 17773677; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Julg. 10/04/2024; DJESP 15/04/2024; Pág. 2406)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE VEÍCULO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM RODOVIA PEDAGIADA. Sentença de procedência. Insurgência da concessionária/ré. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Artigo 37, § 6º da CF/88. Fato do serviço. Norma constitucional que não faz distinção entre ato comissivo ou omissivo.
Procedência dos pedidos ainda que sobre a ótica da responsabilidade civil subjetiva. Nexo de causalidade devidamente comprovado. Culpa decorrente da conduta omissiva negligente. Inexistência de excludentes de responsabilidade
(artigo 14, § 3º, incisos I e II do CDC). Animal na pista de rolamento.
Risco decorrente da atividade administrativa. Dever de segurança. Acidente que somente ocorreu em razão da presença de animal na pista de rolamento
. Local do acidente sobre a rodovia objeto da concessão. Local de ingresso do animal. Irrelevância. Honorários recursais. Cabimento. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR; ApCiv 0000670-85.2021.8.16.0194; Curitiba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 08/04/2024; DJPR 08/04/2024
)

___
____________

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE. RESPONSABILIDADE. DER/ES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Assente em nosso ordenamento pátrio que a despeito de via de regra, em caso de acidente

envolvendo animal

solto na pista

de rolamento, a responsabilidade

ser do proprietário do animal

(artigo 936 do CC), a jurisprudência assentou-se no entendimento de que provados o acidente

de veículo automotor que atropelou animal

que invadiu a pista

de rolamento em rodovia estadual e as avarias que resultaram ao veículo ou mesmo morte ao condutor/passageiro em decorrência da colisão, surge o dever do Estado em indenizar, ressalvado o direito de acionar regressivamente o dono do animal

para o ressarcimento dos valores despendidos com a reparação.
Precedentes. II - Em aludido julgamento ressaltou-se que ainda que seja competência do DER/ES construir, manter, explorar, administrar e conservar as obras rodoviárias, ferrovias, aeroportos e terminais rodoviários a jurisprudência do C. STJ consolidou o entendimento de que há responsabilidade

subsidiária do Estado por eventuais danos causados a terceiros em decorrência de negligência no cumprimento das atribuições pela autarquia estadual. III -
Patente a responsabilidade

dos apelantes pelo acidente

que vitimou o
de cujus
, como bem reconheceu o magistrado primevo ao consignar a existência de "culpa administrativa pela negligência na fiscalização da rodovia", mostrando-se escorreita a condenação do DER/ES e do Estado do Espírito Santo (de forma subsidiária)
relativa aos danos materiais e morais em favor da apelada em razão da morte de seu marido por acidente

decorrente de colisão com animal

solto na pista

em que trafegava com sua motoneta. (...)
(TJES; APL-RN 0016952-56.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Firme em tais premissas, é de se concluir que não é possível afastar a responsabilidade do DER/ES pelo sinistro, uma vez que os argumentos vertidos nas razões recursais decorrentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não subsistem. Como dito, era dever da autarquia a atuação constante, com vistas a garantir a segurança no tráfego, sendo certo que a presença de animais em rodovias não consiste em fenômeno inédito, mas em situação passível de ocorrência, de modo que é dever do responsável pela via adotar as medidas cabíveis para evitar eventos desta natureza.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.